Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Petições nº 55.431/2022 e 6.137/2020



Ementa: Direito penal e processual penal. Medida cautelar de apreensão de passaporte. Extinção da punibilidade. 



1. Trata-se de pedido de restituição de passaporte formulado nos autos da AP 470.



2. Extinta a punibilidade do sentenciado, no que diz respeito à pena privativa de liberdade, não mais subsiste fundamento para a restrição de saída do país, relativamente a este feito. Pelas mesmas razões, o pedido de devolução do passaporte deve ser deferido. 



3. Deferimento do pedido. 



    1. Trata-se de pedido de restituição de passaporte formulado por Enivaldo Quadrado.



    2. O sentenciado afirma que seu passaporte brasileiro, de identificação CY001370, foi apreendido na presente ação penal em razão de medida cautelar deferida pelo então relator do feito, Ministro Joaquim Barbosa. Aduz que cumpriu integralmente a pena imposta, razão pela qual pugna pela devolução do documento.



    3. Após a manifestação da parte, foi dado vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com o seguinte teor, na parte que interessa (fls. 72.459 e 72.460):



    De fato, nas hipóteses de cumprimento integral da pena privativa de liberdade, impõe-se a devolução do documento apreendido. 



    No caso dos autos, porém, considerando a existência das ações penais oriundas da 13ª Vara Federal de Curitiba, necessário consultar aquele Juízo acerca da existência de eventual determinação cautelar de recolhimento do passaporte do sentenciado. 



    Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República requer a expedição de ofício ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, para que informe sobre eventual determinação cautelar de recolhimento do passaporte de Enivaldo Quadrado em decorrência das ações penais 5022182- 33.2016.4.04. 7000 e 5083401-18.2014.4.04. 700.



    4. Em 9 de março de 2020, determinei a expedição de ofício à 13ª Vara Federal de Curitiba, a fim de que o magistrado responsável esclarecesse se existia algum óbice por parte daquele juízo à liberação do passaporte.



    5. O juízo comunicou o que se segue:



    Em atenção ao Ofício eletrônico nº 2451/2020, expedido nos autos da Ação Penal nº 470/MG, Juízo, comunico a Vossa Excelência que não há nenhuma medida cautelar decretada por este juízo que impeça a devolução do passaporte de ENIVALDO QUADRADO - CPF 021.761.688-79. 



    6. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    7. Extinta a punibilidade do sentenciado, no que diz respeito à pena privativa de liberdade, relativamente à Ação Penal 470, não mais subsiste fundamento para a restrição de saída do país, em razão deste feito. Pelas mesmas razões, o pedido de devolução do passaporte deve ser deferido.



    8. Ademais, em comunicação com o juízo no qual perduram ações penais em desfavor do sentenciado, foi informado que não há nenhuma medida cautelar decretada que impeça a devolução do passaporte, o que foi confirmado por servidora da 13ª Vara Federal de Curitiba, em agosto de 2022.



    9. Diante do exposto, defiro a devolução do passaporte do apenado. 



    10. Comunique-se ao Departamento de Polícia Federal que não mais persiste a medida de impedimento de saída do país em nome de Enivaldo Quadrado, enquanto consequência de sua condenação nos autos da Ação Penal nº 470.



    11. À Secretaria para as providências cabíveis.



    12. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo delegatário da presente execução penal.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



    Ministro Luís Roberto Barroso



        Relator